Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713146-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NAZION DE AGUIAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO NAZION DE AGUIAR e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal impugna o presente cumprimento de sentença alegando haver prescrição, a necessidade de indeferimento da inicial, revisão dos honorários sucumbenciais, impossibilidade de liquidação dos honorários da fase de conhecimento, excesso de execução. Assevera que o credor utilizou o IPCA e para corrigir o débito em todo o período, ao invés dos índices corretos, qual seja: INPC antes de julho de 2009 e TR a partir de tal data, tendo em vista que o título que fundamenta a execução determinou a aplicação do referido índice (TR) a partir de julho de 2009. Considera, que no presente caso o julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inconstitucional qualidade do índice TR, não pode ser aplicado ao caso concreto, em respeito a coisa julgada. É a exposição. DECIDO. Do indeferimento da inicial Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que a inicial deve ser indeferida pelo fato de que não se comprovou ter requerido sua desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Acerca dessa temática, tem-se que razão não assiste ao Distrito Federal. Ao que se verifica, o SINDIRETA/DF já informou ao juízo da execução que não pretende requerer o cumprimento de sentença, conforme documento juntado no ID 111605899 – págs. 68/71, visto que os seus substituídos estão buscando individualmente a satisfação da obrigação imposta pelo título executivo Anote-se que, preenchidos os requisitos delineados no art. 524 do CPC, o indeferimento da inicial se mostra medida que ilustraria um verdadeiro descompasso com a legislação de regência, além de representar negativa à tutela executiva. Dessa forma, REJEITO o requerimento de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. O título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuídona data de 16.12.2020, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Da correção monetária Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Interposto recurso de embargos de declaração, observa-se que a ele deu-se provimento para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, tem-se que o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o autor, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo, porquê o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Dessa forma, ACOLHO em parte a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo em R$ 9.196,96. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não havendo condenação ao DF quando do acolhimento em parte de impugnação, condeno a exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 5% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Preparo recolhido (34785373 e 34785374). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator